Tribunal: TJES
Processo: 5010974-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010974-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MURILO MACHADO RANGEL
PACIENTE: ELISEU SILVA DOS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DADOS TELEMÁTICOS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente, denunciado por participação em triplo homicídio qualificado, tortura e organização criminosa armada, sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

A impetração visou à nulidade da decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo telefônico e o acesso a dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos com o paciente, ao argumento de ausência de fundamentação.

Requereu-se, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, a exclusão das provas obtidas por meio das diligências impugnadas.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e o parecer ministerial opinou pelo não conhecimento da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão judicial que autorizou as medidas de quebra de sigilo e acesso a dados telemáticos carece de fundamentação concreta, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se tal deficiência, caso existente, compromete a licitude das provas obtidas e daquelas delas derivadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão impugnada, embora concisa, encontra respaldo em elementos concretos constantes dos autos, especialmente a gravidade dos crimes imputados e os indícios do envolvimento do paciente com organização criminosa armada.

7. A jurisprudência admite motivação sucinta em decisões judiciais, desde que suficiente e proporcional à medida deferida, o que se verificou no caso.

8. A medida foi requerida com base em representação da autoridade policial e parecer ministerial, não se constatando ausência absoluta de fundamentação.

9. O habeas corpus não é via adequada para substituição de recurso próprio ou para exame aprofundado de provas.

10. Não restou demonstrado o nexo de causalidade necessário para aplicação da teoria da árvore dos frutos envenenados, porquanto há nos autos provas autônomas, prévias às medidas impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decisão judicial que, embora sucinta, apresenta motivação suficiente e proporcional à gravidade dos delitos investigados e aos elementos constantes nos autos, não se configurando nulidade por ausência de fundamentação quando amparada em elementos objetivos da investigação.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos X, XII e LIV; art. 93, inciso IX.

Lei nº 9.296/1996.

Lei nº 12.965/2014.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010974-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MURILO MACHADO RANGEL e outros

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DADOS TELEMÁTICOS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente, denunciado por participação em triplo homicídio qualificado, tortura e organização criminosa armada, sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

A impetração visou à nulidade da decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo telefônico e o acesso a dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos com o paciente, ao argumento de ausência de fundamentação.

Requereu-se, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, a exclusão das provas obtidas por meio das diligências impugnadas.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e o parecer ministerial opinou pelo não conhecimento da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão judicial que autorizou as medidas de quebra de sigilo e acesso a dados telemáticos carece de fundamentação concreta, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se tal deficiência, caso existente, compromete a licitude das provas obtidas e daquelas delas derivadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão impugnada, embora concisa, encontra respaldo em elementos concretos constantes dos autos, especialmente a gravidade dos crimes imputados e os indícios do envolvimento do paciente com organização criminosa armada.

7. A jurisprudência admite motivação sucinta em decisões judiciais, desde que suficiente e proporcional à medida deferida, o que se verificou no caso.

8. A medida foi requerida com base em representação da autoridade policial e parecer ministerial, não se constatando ausência absoluta de fundamentação.

9. O habeas corpus não é via adequada para substituição de recurso próprio ou para exame aprofundado de provas.

10. Não restou demonstrado o nexo de causalidade necessário para aplicação da teoria da árvore dos frutos envenenados, porquanto há nos autos provas autônomas, prévias às medidas impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decisão judicial que, embora sucinta, apresenta motivação suficiente e proporcional à gravidade dos delitos investigados e aos elementos constantes nos autos, não se configurando nulidade por ausência de fundamentação quando amparada em elementos objetivos da investigação.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos X, XII e LIV; art. 93, inciso IX.

Lei nº 9.296/1996.

Lei nº 12.965/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Eliseu Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal n.º 0009581-32.2019.8.08.0048, deferiu medidas cautelares consistentes na quebra de sigilo telefônico e no acesso a dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente, sob a acusação de ter participado, junto a outros corréus, da prática de três homicídios qualificados, ocorridos no dia 09 de março de 2019, no município de Serra/ES. Relata que, após diligências policiais, os investigados foram presos em flagrante no Estado de Minas Gerais, ocasião em que seus aparelhos celulares foram apreendidos. Em seguida, a autoridade policial representou e o Ministério Público requereu, a decretação da prisão temporária, bem como o acesso aos dados telemáticos e a quebra de sigilo de linhas telefônicas, o que foi deferido judicialmente.

Sustenta que a decisão judicial que autorizou o acesso aos dados e a quebra de sigilo telefônico é absolutamente nula, por ausência de fundamentação concreta e específica, em ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao artigo 5º, incisos X e XII, da Carta Magna, bem como às disposições da Lei nº 9.296/1996 e da Lei nº 12.965/2014, que exigem motivação fundamentada, indicação dos investigados e demonstração de imprescindibilidade da medida.

Aduz que a decisão proferida pelo juízo de origem limita-se a mencionar o parecer do Ministério Público e o relatório policial, sem apontar os fundamentos fáticos e jurídicos, que justifiquem a medida invasiva de direitos fundamentais. Afirma, ainda, que a ausência de fundamentação compromete a validade da decisão e torna ilícitas todas as provas dela derivadas, devendo ser decretada a nulidade do decisum e de todos os elementos extraídos dos aparelhos celulares, inclusive os dados telemáticos e interceptações telefônicas.

Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão judicial que autorizou as medidas e, por conseguinte, a exclusão das provas obtidas a partir de tais diligências.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do 6º Procurador de Justiça Especial, Sócrates de Souza, opinou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010974-41.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eliseu Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal n.º 0009581-32.2019.8.08.0048, deferiu medidas cautelares consistentes na quebra de sigilo telefônico e no acesso a dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente, sob a acusação de ter participado, junto a outros corréus, da prática de três homicídios qualificados, ocorridos no dia 09 de março de 2019, no município de Serra/ES. Relata que, após diligências policiais, os investigados foram presos em flagrante no Estado de Minas Gerais, ocasião em que seus aparelhos celulares foram apreendidos. Em seguida, a autoridade policial representou e o Ministério Público requereu, a decretação da prisão temporária, bem como o acesso aos dados telemáticos e a quebra de sigilo de linhas telefônicas, o que foi deferido judicialmente.

Sustenta que a decisão judicial que autorizou o acesso aos dados e a quebra de sigilo telefônico é absolutamente nula, por ausência de fundamentação concreta e específica, em ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao artigo 5º, incisos X e XII, da Carta Magna, bem como às disposições da Lei nº 9.296/1996 e da Lei nº 12.965/2014, que exigem motivação fundamentada, indicação dos investigados e demonstração de imprescindibilidade da medida.

Aduz que a decisão proferida pelo juízo de origem limita-se a mencionar o parecer do Ministério Público e o relatório policial, sem apontar os fundamentos fáticos e jurídicos, que justifiquem a medida invasiva de direitos fundamentais. Afirma, ainda, que a ausência de fundamentação compromete a validade da decisão e torna ilícitas todas as provas dela derivadas, devendo ser decretada a nulidade do decisum e de todos os elementos extraídos dos aparelhos celulares, inclusive os dados telemáticos e interceptações telefônicas.

Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão judicial que autorizou as medidas e, por conseguinte, a exclusão das provas obtidas a partir de tais diligências.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do 6º Procurador de Justiça Especial, Sócrates de Souza, opinou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MURILO MACHADO RANGEL:-

Reitero aqui meus cumprimentos.

Sigo na sustentação oral agora em outro Habeas Corpus, e também um Habeas Corpus, no qual também, doutor Pedro, vamos tratar de ilegalidades, mas agora a respeito de uma nulidade.

E serei breve e objetivo, como fui da vez anterior.

Trata o presente Habeas Corpus, então, de combater essa latente nulidade que se encontra presente nos autos.

A nulidade está atrelada, excelências, à decisão que determinou a quebra de sigilo e acesso aos dados telemáticos do paciente e dos demais réus.

Explico.

Trata-se de uma ação penal que busca apurar um triplo homicídio ocorrido na Serra no ano de 2019, investigado no âmbito da chamada Operação 1533.

Durante o inquérito, foram decretadas medidas de acesso a dados telemáticos, a quebra de sigilo telefônico, entre outros, e ao ver da defesa, - doutor Fernando -, sem qualquer fundamentação concreta.

Por estes fatos, o paciente encontra-se então preso e respondendo a essa ação penal, cujo lastro probatório essencial advém dessas medidas, as quais a defesa reputa nulas.

A ilegalidade contra a qual nos investimos, mais uma vez, doutor Pedro, está relacionada à ausência de fundamentação idônea.

Vejam, não estamos aqui a dizer que não houve uma decisão. Existe uma decisão que autorizou as medidas. O que estamos a dizer é que a fundamentação utilizada nas decisões não são suficientes à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 5º, da Lei nº 9.296 para a decretação da medida.

E aqui explico.

Tratando exclusivamente dos atos coatores, na decisão que determinou a interceptação telefônica, a fundamentação da autoridade coatora se limita a dois pontos.

Primeiro, citar o mandamento legal, então descrever a lei que baseia a autorização da interceptação telefônica.

E o segundo ponto, em uma seguinte afirmação, “Desta feita, podendo contribuir ricamente com as investigações, a medida, se frutífera, trará informações essenciais para melhor delinear a circunstância do crime”.

Com a máxima vênia, doutor Pedro, ao ver da defesa, essa argumentação não se presta a título de fundamentação de uma decisão que determina a interceptação telefônica, violando, portanto, o artigo 5º da Lei nº 9.296, de 1996, bem como a jurisprudência do STJ.

E tratando da jurisprudência, mais uma vez, aqui peço vênia para trazer um excerto de um trecho do Resp. 1705696, do STJ, que diz o seguinte, logo na ementa:

Ponto 1. É exigida, da gravosa decisão que defere a interceptação telefônica, a concreta indicação dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade dessa prova, que por outros motivos não pudesse ser feita.

Ponto 2. Diante da ausência de fundamentação casuística, em genérico decreto de quebra cabível a qualquer procedimento investigatório, é reconhecida a nulidade dessas decisões e das decisões subsequentes de prorrogação.

Portanto, as características da decisão ora impugnada são exatamente as mesmas do julgado que acabo de me referir.

Primeiro ponto, uma decisão genérica.

Segundo ponto, uma completa ausência de indicação de justa causa e imprescindibilidade da prova a ser produzida naquele momento.

Sendo assim, e aqui reitero, e faço questão de fazer todas as vezes as minhas sustentações orais, não faço as afirmações com base em convicções ou devaneios defensivos, muito pelo contrário. As nossas teses estão baseadas exclusivamente na Constituição, na Lei Federal e na jurisprudência, como acabo de apresentar a vossas excelências.

Não obstante a essa nulidade no que diz a interceptação telefônica, passamos a nulidade quando diz respeito à nova interceptação telefônica de novos números e também ao acesso dos dados telemáticos dos aparelhos que foram apreendidos no curso da investigação processual, criminal, melhor dizendo.

Neste ponto, doutora Rachel, a decisão é ainda mais genérica do que a anterior. São 13 linhas divididas em quatro parágrafos e que tratam genericamente do seguinte:

Primeiro parágrafo - relata a apreensão dos aparelhos telefônicos.

Segundo - fala da plausibilidade da medida segundo a ótica do Ministério Público e não a ótica do convencimento da própria magistrada.

Terceiro - a possibilidade do acesso aos dados.

E quarto - mais uma vez, simples referência em transcrição dos diplomas legais que possibilitam o acesso a tais dados e a interceptação telefônica.

Apenas e tão somente isso.

Então reitero, doutor Pedro, ao ver da defesa, ausência completa de fundamentação.

Portanto, não se trata aqui, novamente, de discutir gravidade dos fatos ou qualquer outra coisa, mas lutar e pugnar exclusivamente para que a persecução penal se realize dentro dos limites da Constituição Legal. Até porque, reitero, sem decisão fundamentada, não há jurisdição válida.

Sendo assim, excelências, a defesa pugna então pela concessão do Habeas Corpus para reconhecimento da nulidade desta decisão que autorizou a quebra de sigilo e o acesso aos dados telemáticos e que, por consequente, se determine a exclusão de todas as provas que dessas provas foram derivadas.

Muitíssimo obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor.

Como sempre, procedo em havendo sustentação, peço retorno dos autos.

*

O SR. ADVOGADO MURILO MACHADO RANGEL:-

Muito obrigado.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na sessão passada, pedi retorno dos autos após sustentação oral realizada pelo Dr. Murilo Machado Rangel.

Depois de analisar detidamente as teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado com pedido liminar, em favor de Eliseu Silva dos Santos, contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal n.º 0009581-32.2019.8.08.0048, deferiu medida cautelar de quebra de sigilo telefônico e acesso a dados telemáticos de aparelhos celulares apreendidos com o paciente e outros corréus, sem, segundo a tese defensiva, apresentar fundamentação idônea.

A defesa sustenta violação aos artigos 5º, incisos X e XII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como inobservância dos requisitos legais estabelecidos pela Lei n.º 9.296/96 e pela Lei n.º 12.965/14. Argumenta que a decisão impugnada carece de motivação concreta e específica, resultando na ilicitude das provas colhidas e das delas derivadas, com consequente nulidade da ação penal.

Aduz, ainda, que a fundamentação utilizada restringe-se à transcrição de dispositivos legais e à menção genérica à conveniência da medida, sem demonstrar a justa causa nem a imprescindibilidade da prova. Para reforço de sua argumentação, invoca o entendimento firmado no REsp 1.705.696/SP, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, no referido precedente, ficou assentado que:

“É exigida, da gravosa decisão que defere a interceptação telefônica, a concreta indicação dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade dessa prova, que por outros motivos não pudesse ser feita. [...] Diante da ausência de fundamentação casuística, em genérico decreto de quebra cabível a qualquer procedimento investigatório, é reconhecida a nulidade dessas decisões [...]”

(REsp 1.705.696/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 10/05/2018)

No entanto, no caso em exame, a decisão judicial impugnada, conquanto concisa, evidencia ter sido proferida em resposta à representação da autoridade policial, ratificada por parecer do Ministério Público, ambos lastreados em investigação por suposta prática de crimes de extrema gravidade, incluindo triplo homicídio qualificado, tortura e organização criminosa armada, com atuação interestadual e possível vínculo com facção criminosa de projeção nacional.

Os autos revelam que o paciente e os demais investigados foram presos, em flagrante, no Estado de Minas Gerais, portando arma de fogo compatível, por confronto balístico, com projéteis extraídos dos corpos de duas vítimas.

Além disso, constam depoimentos que apontam possível vinculação direta do paciente à empreitada criminosa, sob ordens de liderança situada no sistema prisional.

Diante desse conjunto fático, a fundamentação adotada pela autoridade judicial mostra-se suficiente e vinculada aos elementos concretos dos autos, ainda que sem maior desenvolvimento argumentativo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite motivação sucinta, desde que proporcional à medida deferida e lastreada em dados objetivos.

Diferentemente do julgado citado pela defesa, em que a decisão era inteiramente genérica e destituída de elementos individualizantes, aqui se verifica contexto investigativo consistente e elementos indiciários robustos, aptos a justificar, ainda que em sede cautelar, a adoção das medidas invasivas questionadas.

Ademais, o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria probatória nem à rediscussão de questões que demandem dilação probatória ou substituam recurso próprio.

Conforme assinalado no parecer ministerial, a impetração ostenta caráter substitutivo de recurso em sentido estrito, o que compromete sua admissibilidade.

Ainda que superado esse óbice formal, os elementos constantes dos autos demonstram a existência de provas autônomas e independentes, anteriores à medida impugnada, a afastar, neste momento, a alegada contaminação do conjunto probatório por vício de origem.

A teoria da árvore dos frutos envenenados exige nexo de dependência, direto e inequívoco, entre a prova ilícita e as demais, o que não se evidencia na presente hipótese.

Ausentes, portanto, ilegalidade manifesta e constrangimento ilegal, não há como acolher a pretensão deduzida.

Diante do exposto, denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010974-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MURILO MACHADO RANGEL
PACIENTE: ELISEU SILVA DOS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

VOTO

Eminentes Pares, na sessão passada, pedi retorno dos autos após sustentação oral realizada pelo Dr. Murilo Machado Rangel.

Depois de analisar detidamente as teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado com pedido liminar, em favor de Eliseu Silva dos Santos, contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal n.º 0009581-32.2019.8.08.0048, deferiu medida cautelar de quebra de sigilo telefônico e acesso a dados telemáticos de aparelhos celulares apreendidos com o paciente e outros corréus, sem, segundo a tese defensiva, apresentar fundamentação idônea.

A defesa sustenta violação aos artigos 5º, incisos X e XII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como inobservância dos requisitos legais estabelecidos pela Lei n.º 9.296/96 e pela Lei n.º 12.965/14. Argumenta que a decisão impugnada carece de motivação concreta e específica, resultando na ilicitude das provas colhidas e das delas derivadas, com consequente nulidade da ação penal.

Aduz, ainda, que a fundamentação utilizada restringe-se à transcrição de dispositivos legais e à menção genérica à conveniência da medida, sem demonstrar a justa causa nem a imprescindibilidade da prova. Para reforço de sua argumentação, invoca o entendimento firmado no REsp 1.705.696/SP, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, no referido precedente, ficou assentado que:

“
É exigida, da gravosa decisão que defere a interceptação telefônica, a concreta indicação dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade dessa prova, que por outros motivos não pudesse ser feita. [...] Diante da ausência de fundamentação casuística, em genérico decreto de quebra cabível a qualquer procedimento investigatório, é reconhecida a nulidade dessas decisões [...]”
(REsp 1.705.696/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 10/05/2018)

No entanto, no caso em exame, a decisão judicial impugnada, conquanto concisa, evidencia ter sido proferida em resposta à representação da autoridade policial, ratificada por parecer do Ministério Público, ambos lastreados em investigação por suposta prática de crimes de extrema gravidade, incluindo triplo homicídio qualificado, tortura e organização criminosa armada, com atuação interestadual e possível vínculo com facção criminosa de projeção nacional.

Os autos revelam que o paciente e os demais investigados foram presos, em flagrante, no Estado de Minas Gerais, portando arma de fogo compatível, por confronto balístico, com projéteis extraídos dos corpos de duas vítimas.

Além disso, constam depoimentos que apontam possível vinculação direta do paciente à empreitada criminosa, sob ordens de liderança situada no sistema prisional.

Diante desse conjunto fático, a fundamentação adotada pela autoridade judicial mostra-se suficiente e vinculada aos elementos concretos dos autos, ainda que sem maior desenvolvimento argumentativo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite motivação sucinta, desde que proporcional à medida deferida e lastreada em dados objetivos.

Diferentemente do julgado citado pela defesa, em que a decisão era inteiramente genérica e destituída de elementos individualizantes, aqui se verifica contexto investigativo consistente e elementos indiciários robustos, aptos a justificar, ainda que em sede cautelar, a adoção das medidas invasivas questionadas.

Ademais, o
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de matéria probatória nem à rediscussão de questões que demandem dilação probatória ou substituam recurso próprio.

Conforme assinalado no parecer ministerial, a impetração ostenta caráter substitutivo de recurso em sentido estrito, o que compromete sua admissibilidade.

Ainda que superado esse óbice formal, os elementos constantes dos autos demonstram a existência de provas autônomas e independentes, anteriores à medida impugnada, a afastar, neste momento, a alegada contaminação do conjunto probatório por vício de origem.

A teoria da árvore dos frutos envenenados exige nexo de dependência, direto e inequívoco, entre a prova ilícita e as demais, o que não se evidencia na presente hipótese.

Ausentes, portanto, ilegalidade manifesta e constrangimento ilegal, não há como acolher a pretensão deduzida.

Diante do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)